Tribunal: CARF
Processo: 11836.000204/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11836.000204/2010-14
ACÓRDÃO
3001-003.968 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WEST AIR CARGO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Data do fato gerador: 28/05/2005, 04/10/2005
DECADÊNCIA.
Tema 163 do E. STJ
O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que
a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito
da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou
simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito.
ILEGITIMIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL.
É legítimo o confronto do manifesto com demais registros oficias de
descarga (MANTRA/SISCOMEX). O extravio caracterizado pela divergência
entre peso e zeramento sob controle aduaneiro enseja a responsabilidade
do transportador pelos tributos e multas devidas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.968 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11836.000204/2010-14
2
Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues (substituto[a] integral), Sergio Roberto Pereira Araujo, Luiz Carlos de Barros Pereira
(Presidente).

RELATÓRIO
Diante da clareza e bom retrato da matéria posta ao crivo dessa C. Turma
Extraordinária, adoto os termos do relatório contido no acórdão da DRJ, ainda em prestígio à
eficiência e celeridade:
O presente processo é integrado pelos Autos de Infração de fls. 02 a 23 – lavrado
para a cobrança do Imposto de Importação – II no valor de 20.128,27 (fls.02 a 07
do e-proceso), Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI no valor de R$
30.192,40(fls. 08 a 11 do e-processo), COFINS no valor de R$ 5.036,47 (fls. 12 a 17)
e PIS/PASEP no valor de R$ 1.093,44 (fls 22 a 25 do e-processo) e respectivos
acréscimos legais.
2. Esclareceu a Auditoria que:
Imposto de Importação:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributarias pelo
sujeito passivo supracitado, foi(ram) apurada(s) a(s) infração (ões) abaixo
descrita(s), aos dispositivos legais mencionados.
001 - FALTA DE MERCADORIA APURADA EM CONFERÊNCIA FINAL DE MANIFESTO
– TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO - OUTRAS VIAS
A descrição dos fatos consta do Termo de Verificação e Descrição dos Fatos, em
anexo, sendo parte integrante e indissociável do presente Auto de Infração, assim
como cópias de documentos instrutivos do processo n° 11836.000106/2010-87,
por meio dos quais fez-se prova dos extravios apurados, além de planilhas com os
demonstrativos de cálculo dos tributos e multa lançados.
Manifesto NCM/TIPI Valor Tributável(R$)
050021125 9999.99.99 37.099,16
050037960 9999.99.99 3.157,38
Imposto sobre Produtos Industrializados - na Importa ção
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.968 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11836.000204/2010-14
3
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributarias pelo
sujeito passivo supracitado, foi(ram) apurada(s) a(s) infração (ões) abaixo
descrita(s), aos dispositivos legais mencionados.
001 - FALTA DE MERCADORIA APURADA EM CONFERÊNCIA FINAL DE MANIFESTO
– TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO - OUTRAS VIAS
A descrição dos fatos consta do Termo de Verificação e Descrição dos Fatos, em
anexo, sendo parte integrante e indissociável do presente Auto de Infração, assim
como cópias de documentos instrutivos do processo n° 11836.000106/2010-87,
por meio dos quais fez-se prova dos extravios apurados, além de planilhas com os
demonstrativos de cálculo dos tributos e multa lançados.
Manifesto NCM/TIPI Valor Tributável(R$)
050021125 9999.99.99 55.648,74
050037960 9999.99.99 4.736,07
COFINS - Importação
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributarias pelo
sujeito passivo supracitado, foi(ram) apurada(s) a(s) infração (ões) abaixo
descrita(s), aos dispositivos legais mencionados.
001 - FALTA DE MERCADORIA APURADA EM CONFERÊNCIA FINAL DE MANIFESTO
– TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO - OUTRAS VIAS
A descrição dos fatos consta do Termo de Verificação e Descrição dos Fatos, em
anexo, sendo parte integrante e indissociável do presente Auto de Infração, assim
como cópias de documentos instrutivos do processo n° 11836.000106/2010-87,
por meio dos quais fez-se prova dos extravios apurados, além de planilhas com os
demonstrativos de cálculo dos tributos e multa lançados.
Manifesto NCM/TIPI Valor Tributável(R$)
050021125 9999.99.99 4.641,45
050037960 9999.99.99 395,02
PIS/PASEP - Importação
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributarias pelo
sujeito passivo supracitado, foi(ram) apurada(s) a(s) infração (ões) abaixo
descrita(s), aos dispositivos legais mencionados.
001 - FALTA DE MERCADORIA APURADA EM CONFERÊNCIA FINAL DE MANIFESTO
– TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO - OUTRAS VIAS
A descrição dos fatos consta do Termo de Verificação e Descrição dos Fatos, em
anexo, sendo parte integrante e indissociável do presente Auto de Infração, assim
como cópias de documentos instrutivos do processo n° 11836.000106/2010-87,
por meio dos quais fez-se prova dos extravios apurados, além de planilhas com os
demonstrativos de cálculo dos tributos e multa lançados.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.968 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11836.000204/2010-14
4
Manifesto NCM/TIPI Valor Tributável(R$)
050021125 9999.99.99 1.007,68
050037960 9999.99.99 85,76
3. De acordo com a Conferencia Final de Manifesto (fls. 67):
Em consulta ao Siscomex mantra constatou-se que esta carga teve a sua chegada
no Aeroporto Internacional de Sao Paulo — GRU — sendo, em seguida, através de
transito aduaneiro do MAWB consolidado, movida para o recinto alfandegado do
Aeroporto Internacional de Viracopos com o tratamento de carga TCO2 pela DTA
05003796-0, Na chegada a esta unidade constatou-se a divergência de peso de
173,000 para 120,740 Kg armazenados. O MAWB foi desconsolidado em
Viracopos.
No dia 22/09/2005 fqi feito a desconsolidação da carga acusando 01(um) volume
com 4,000 Kg, com o tratamento de carga TC 06. No dia 05/10/2005 foi
armazenada a carga "zerada" no sistema.
Analisando o termo de entrada em papel constata-se que o HAWB está presente
no termo e foi corretamente manifestado. Sedo assim presume-se a carga
chegada e manifestada. Cabendo à transportadora West Air Cargo a
indenização a União pelos tributos e eventuais multas relativos a esta carga.
Como não se pode identificar a carga e os valores vão ser usados os parâmetros
indicados no art 67 da lei 10.833/03
Conferência física efetuada, sem constatação de divergências em relação ao
declarado na DI e nos documentos que a instruem.
4. Intimado dos lançamentos fiscais em 05/11/2010, a empresa WEST AIR CARGO
LTDA ingressou com a impugnação de fls. 107 a 113, protocolada em 03/12/2010.
5. Alegou a Impugnante que a autuação é ilegal, uma vez que o AFRFB nomeou de
conferência final de manifesto de carga o procedimento por ele adotado para
verificar o não armazenamento de carga registrada no Sistema Integrado de
Gerência de Manifesto do Transito e doArmazenamento — MANTRA.
5.1. Ocorre, porem, que as disposições do art. 658, do Decreto 6.759/2009
(idêntica as do revogado art. 589, do Decreto 4.543/02), estipulam que a
conferência final de manifesto de carga é o procedimento destinado a constatar
extravio ou acréscimo de volume ou de mercadoria entrada no território
aduaneiro, mediante confronto do manifesto com os registros de descarga.
5.2. Assim, os limites deste procedimento resumem- se ao confronto do
manifesto de carga com os registros de descarga.
5.3. De outra sorte, não existe norma legal que autorize estender os efeitos da
conferência final de manifesto nos casos em que se constate o não
armazenamento de carga que se encontra registrada no MANTRA.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.968 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11836.000204/2010-14
5
5.4. Como sabido, a apuração de extravio de mercadoria que constar como tendo
sido importada deve ser feita em estrita observância do regramento normativo.
6. Alegou ainda, que os Autos de Infração objetos da autuação fustigada têm
como data dos respetivos fatos geradores 28/05/2005 e 04/10/2005,
respectivamente, em razão da suposta falta de mercadoria apurada em
conferência final de manifesto realizada somente em 25/10/2010.
7. Assim, que a autuação é improcedente pois que o direito de impor penalidade
extingue-se em cinco anos, a contar da data da infração.
7.1. E que, ainda que a Conferência Final do Manifesto levada a cabo em
25/10/2005, dúvidas não há que as infrações imputadas a impugnante ocorreram
em data anterior ao qüinqüênio ad quem do prazo decadencial para imposição
da penalidade.
Dos Pedidos
8. Requer:
a) a declaração da improcedência da autuação em virtude da ilegalidade da
imputação da responsabilidade dos créditos relativos aos tributos e direitos
correspondentes às mercadorias extraviadas na importação, inclusive multas,
formalizado em auto de infração, quando constatado o extravio até a conclusão
da descarga da mercadoria no local ou recinto alfandegado;
b) caso não seja reconhecida a ilegalidade da presente autuação, seja acolhida a
preliminar do mérito quanto à impossibilidade da constituição dos créditos
relativos aos impostos incidentes na importação, visto que o período está
alcançado pela decadência ;
c) Requere, ainda, todos os meios de prova em direito admitidos, sem exceção,
com ênfase para juntada de novos documentos, vistorias e diligências.
9. Tendo em vista o disposto na Portaria RFB 453, de 11 de abril de 2013, e no
artigo 2o da Portaria RFB 2.231, de 14 de junho de 2017, e conforme definição da
Coordenação-Geral de Contencioso Administrativo e Judicial da RFB, o presente
processo foi encaminhado para esta Delegacia de Julgamento para apreciação.
A Turma de Julgamento da DRJ julgou a impugnação parcialmente procedente para:
[...] por unanimidade de votos, julgar improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido relativo ao Imposto de Importação – II no valor de
20.128,27, Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI no valor de R$
30.192,40, COFINS no valor de R$ 5.036,47 e PIS/PASEP no valor de R$ 1.093,44,
sobre os quais incidem os respectivos acréscimos legais, calculados quando do
pagamento.
Nas suas razões recursais a recorrente aduz que o auto seria ilegítimo e que ocorreu
a decadência total do direito de lançar.
É o relatório.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.968 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11836.000204/2010-14
6

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator.
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma Extraordinária apreciar nos termos do art. 65, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Prejudicial de Mérito. Decadência.
Trata-se de recurso voluntário que em preliminar aborda a suposta ocorrência da
decadência do direito de o Fisco lançar os tributos, uma vez que os fatos geradores ocorreram em
28/05/2005 e 04/10/2005, ao ponto em que a ciência do lançamento ocorreu somente em
25/10/2010.
Em matéria de decadência envolvendo tributos submetidos a lançamento por
homologação, havendo recolhimento, mesmo que parcial, aplica-se a regra contida no parágrafo
4o do artigo 150 do CTN.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa. [...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será êle de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado êsse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
O elemento que determina a atração da norma contida no aludido artigo é a
existência de algum recolhimento antecipado exigido, antes do exame por autoridade
competente. Não há imposição decorrente dessa norma que determine que a operação deve
sofrer incidência, mas de que as operações sob a cobertura da mesma devem exigir antecipação
de pagamento, o que é incompatível como a suspensão em questão.
Já nos casos de lançamento por homologação em que não ocorra nenhum
recolhimento, aplica-se a regra contida no artigo 173, inciso I do CTN, a saber;
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.968 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11836.000204/2010-14
7
Por outro lado, o Tema 163 do E. STJ, na condição de precedente qualificado, deve
ser aplicado pelos Conselheiros do C. CARF, ao ponto em que esse Tema específico reterá o
quanto acima exposto:

Tema 163 do E. STJ
O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito.
A DRJ, ao analisar a questão de forma detida, observou claramente que, entre as
HAWB envolvidas, a HAWB 074 7124 2426 5001532255, de 28/05/2005, não teve recolhimento de
tributo associado ao mesmo, motivo pelo qual aplica-se o artigo 173, I do CTN e da decadência só
estaria configurada em 31/12/2010.
19. Observa-se que para a referida importação amparada pelo HAWB 074 7124
2426 5001532255, com data da chegada da mercadoria em 28/05/2005 às 16:14
hs (fl. 37), não houve o recolhimento dos impostos incidentes na importação, a
saber, Imposto de Importação – II, Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI,
COFINS e PIS/PASEP. Assim, o prazo decadencial para os créditos tributários
relativos ao mês de 05/2005 (para os quais não houve pagamentos) será regido
pelo inciso I do art. 173 do CTN, tendo como marco inicial o primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado, ou seja, 1o
janeiro de 2006. Assim, o direito de a Fazenda Pública constituir esses créditos
tributários extinguir-se-ia em 31 de dezembro de 2010.
Rejeito a preliminar de decadência em relação à HAWB 074 7124 2426 5001532255.
3. Mérito. Ilegitimidade do procedimento.
No dito mérito da questão, o contribuinte argui que “não existe norma legal que
autorize estender os efeitos da conferência final de manifesto nos casos em que se constate o não
armazenamento de carga que se encontra registrada no MANTRA”, no original (e-fl. 176), e que,
portanto, o lançamento careceria de legitimidade e legalidade, já que ninguém é obrigado a fazer,
ou deixar de fazer, algo, salvo em caso de lei que regule a situação.
Aduz que o procedimento fiscal teria indevidamente “estendido” os efeitos da
conferência final de manifesto a um suposto “não armazenamento” de carga apenas registrado no
MANTRA/Siscomex, o que tornaria ilegítima a responsabilização do transportador.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.968 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11836.000204/2010-14
8
A conferência final é procedimento normativamente previsto para constatar
extravio ou acréscimo mediante confronto do manifesto com os registros de descarga (art. 658,
RA/2009).
Art. 658. A conferência final do manifesto de carga destina-se a constatar
extravio ou acréscimo de volume ou de mercadoria entrada no território
aduaneiro, mediante confronto do manifesto com os registros de descarga
Assim, o que a norma exige é um confronto documental entre aquilo que tenha sido
manifestado e os registros oficiais da descarga/armazenagem no recinto alfandegado. Não há, em
momento algum, uma imposição de que esse confronto se faça apenas mediante inspeção física.
Ao contrário, o dispositivo reconhece a centralidade dos registros gerados na cadeia de chegada,
descarga, pesagem, armazenagem/desovas e eventuais lançamentos de saldo.
Esses registros, no modal aéreo, se materializam nos sistemas integrados do recinto
(MANTRA/Siscomex Carga) e na documentação operacional correlata. No contexto aeroportuário
alfandegado, os lançamentos sistêmicos são justamente a forma oficial de registro dos eventos de
chegada, trânsito, desconsolidação, pesagem, armazenagem e baixa.
Ao confronte legal exigido (manifesto × registros de descarga) nada se adicionou
nem “se estendeu” no caso concreto. A autoridade apenas confrontou o manifesto
(MAWB/HAWB) com os registros de descarga/armazenagem efetivamente lançados no ciclo
operacional do recinto e apurou as divergências.
Me parece que negar a idoneidade jurídica desses registros seria, em última
instância, negar a própria funcionalidade do controle aduaneiro informacional que o Regimento
aduaneiro adotou como padrão no modal aéreo. A premissa do recurso, portanto, não se
sustenta.
O conjunto probatório nos autos demonstra, com base em registros oficiais: (a)
chegada em GRU; (b) trânsito aduaneiro sob DTA do MAWB consolidado para Viracopos; (c)
desconsolidação em VCP; (d) divergência de peso na chegada a VCP (173,000 kg manifestados ×
120,740 kg armazenados); (e) posterior registro de “carga zerada” no sistema; e (f) HAWB
presente e corretamente manifestado no termo de entrada.
Tais dados são todos inerentes como elementos da conferência final do manifesto,
expressamente lastreada em consulta ao Siscomex/MANTRA. São, portanto, os registros de
descarga cuja confrontação com o manifesto revelou falta de mercadoria sob controle aduaneiro.
Do ponto de vista material, o Decreto-Lei no 37/1966 qualifica como “extravio”
“toda e qualquer falta de mercadoria”, ressalvado o erro inequívoco de expedição (art. 60, II). Já a
conferência final é o locus legal de apuração da responsabilidade por faltas ou acréscimos, nos
termos expressos do artigo 39, parágrafo 1o do DL 37/66.
Art.39 - A mercadoria procedente do exterior e transportada por qualquer via será
registrada em manifesto ou outras declarações de efeito equivalente, para
apresentação à autoridade aduaneira, como dispuser o regulamento.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.968 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11836.000204/2010-14
9
§ 1o - O manifesto será submetido a conferência final para apuração de
responsabilidade por eventuais diferenças quanto a falta ou acréscimo de
mercadoria.
Daí decorre, no Regulamento Aduaneiro, a exigência por lançamento de ofício dos
tributos e direitos correspondentes às mercadorias extraviadas e a identificação do transportador
como responsável quando o extravio é constatado até a conclusão da descarga, como preceitua o
artigo 660 e seu § 1o, inciso I do RA/2009.
Art. 660. A responsabilidade pelo extravio ou pela avaria de mercadoria será de
quem lhe deu causa, cabendo ao responsável, assim reconhecido pela autoridade
aduaneira, indenizar a Fazenda Nacional do valor do imposto de importação que,
em conseqüência, deixar de ser recolhido, ressalvado o disposto no art.
655 (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 60, parágrafo único).
Fica evidente no caso que, a divergência de peso verificada na chegada a VCP,
somada ao “zeramento” subsequente e à prova de HAWB corretamente manifestado, revela
evidente ausência da mercadoria na descarga e antes da conclusão do ciclo de
descarga/armazenagem. Essa situação se amolda, inclusive, a hipóteses específicas de
responsabilidade do transportador como “divergência, para menos, de peso [...] em relação ao
declarado no manifesto” e o “extravio, constatado na descarga”, como preceitua 0 artigo 661,
RA/2009.
rt. 661. Para
efeitos
fiscais,
é
responsável
o
transportador
quando
houver (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 41):
I - substituição de mercadoria após o embarque;
II - extravio de mercadoria em volume descarregado com indício de violação;
III - avaria visível por fora do volume descarregado;
IV - divergência, para menos, de peso ou dimensão do volume em relação ao
declarado no manifesto, no conhecimento de carga ou em documento de efeito
equivalente, ou ainda, se for o caso, aos documentos que instruíram o despacho
para trânsito aduaneiro;
V - extravio ou avaria fraudulenta constatada na descarga; e
VI - extravio, constatado na descarga, de volume ou de mercadoria a granel,
manifestados.
Parágrafo único. Constatado, na conferência final do manifesto de carga, extravio
ou acréscimo de volume ou de mercadoria, inclusive a granel, serão exigidos do
transportador os tributos e multas cabíveis.
Nesse sentido, rejeito a preliminar de ilegitimidade do procedimento e nego
provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.968 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11836.000204/2010-14
10
Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 192
DF CARF MF
Original